Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707384-33.2021.8.07.0012 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. TRATAMENTO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As questões relativas a contratos de planos de saúde que não sejam administrados por entidades de autogestão devem ser solucionadas sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol nas situações em que existe medicamento eficaz, efetivo e seguro previsto na referida relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A teor do referido parâmetro, a empresa prestadora do serviço de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando o tratamento previsto na relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não conserva a sua eficácia, efetividade e segurança em relação ao quadro de saúde do paciente. 3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco. 4. A ausência de cobertura contratual para o fornecimento de equipamento acessório não ligado ao ato cirúrgico está em sintonia com a Resolução Normativa n. 465/2021 e com as disposições normativas do art. 10, inc. VII, da Lei n. 9.656/1998, o que indica ausência de ato ilícito promovido pela operadora de plano de saúde. 5. Inexiste lesão aos direitos da personalidade quando a operadora nega o fornecimento de procedimento de saúde em razão de cláusula contratual estabelecida de acordo com a Resolução Normativa n. 465/2021 e com a Lei n. 9.656/1998. 6. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, Lei 9.656/1998, bem como 421 e 421, ambos Código Civil, sustentando que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) tem natureza jurídica taxativa, razão pela qual a recusa do custeio do tratamento pleiteado seria legítima. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009